Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-12.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001166-12.2002.8.07.0007 RECORRENTE: ARASSUY GOIANA FERRAZ RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ALZIRA BATISTA ALVES, EDSON FELICIANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL PÚBLICO DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. SÚMULA 637 DO STJ, APROVADA PELA CORTE ESPECIAL EM 6/11/2019, CUJA REDAÇÃO FINAL AINDA SE ENCONTRA SUJEITA A ALTERAÇÔES: "O ENTE PÚBLICO DETÉM LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA INTERVIR INCIDENTALMENTE NA AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES, PODENDO DEDUZIR QUALQUER MATÉRIA DEFENSIVA, INCLUSIVE, SE FOR O CASO, O DOMÍNIO". OPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSOS, DA AUTORA E DO RÉU, IMPROVIDOS. 1. Apelações contra sentença que julgou procedente oposição da Terracap, apresentada diante de ação de reintegração de posse disputada entre particulares. 1.1. Recurso da autora da ação de reintegração de posse defendendo a possibilidade de invasores discutirem posse relativamente a imóvel público. Afirma que tem consciência de que exerce mera detenção sobre o bem, sendo indiscutível o direito de propriedade da Terracap sobre a área litigiosa. 1.2. No segundo e no terceiro recursos, os réus da reintegração de posse destacam que moram há anos na região, que é passível de regularização. Postulam a majoração dos honorários advocatícios na ação principal de 10% sobre o valor da causa para R$ 15.000,00. 2. A possibilidade de regularização da área não impede que a Terracap, na condição de proprietária, exerça seus direitos em relação ao imóvel ocupado sem a sua anuência. 3. A oposição apresentada pela empresa pública não é fundada no domínio da área objeto de litígio. O domínio é tão somente arguido para demonstrar a titularidade e a natureza pública do imóvel. A oposição, na verdade, possui natureza possessória, e não petitória, pois tem como fundamento a posse da Companhia Imobiliária de Brasília sobre a área, bem como a inexistência de melhor posse por parte dos litigantes da reintegração de posse. 4. O Poder Público exerce de forma permanente a posse sobre os imóveis de sua propriedade, não dependendo de atos que caracterizem ocupação física. 4.1. Por isso mesmo, a posse irregular sobre o bem público exercida pelos particulares consiste em esbulho à posse da Terracap. 5. A ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção. 5.1. É bem verdade que particulares podem discutir, entre si, quem tem a melhor posse, ainda que de imóvel público. Contudo, se a área for pública e o Poder Público reivindicar a posse do bem que lhe pertence, por meio de oposição à ação de reintegração de posse, os particulares estarão impedidos de debater a posse. 6. Jurisprudência do STJ: “É cabível o oferecimento de oposição pela Terracap para defesa de sua posse sobre bem imóvel, com fundamento em domínio da área pública, em ação de reintegração de posse entre particulares. 2.- ‘Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, a oposição manifestada pela Terracap no processo não tem como fundamento seu domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente’ (Precedente. REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/09/2009).” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1099469/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22/09/2011) 6.1. Jurisprudência do TJDFT: “(...) é possível a utilização da via da oposição pela Terracap, tendo em vista que a oposição não está fundada propriamente no domínio. Na realidade, a pretensão manifestada nos autos tem, como fundamento básico, a posse da Empresa Pública sobre a área. (...) A jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação em mera detenção de natureza precária”. 6.2 Aliás e nos termos da nova Súmula 637 do STJ, aprovada pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania em 6/11/2019, cuja redação final ainda se encontra sujeita a alteração, "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio". 7. Hipótese em que a ação de reintegração de posse tramita há quase duas décadas e o arbitramento da verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em valores a serem ainda atualizados, remunera com dignidade o douto advogado, sem prejuízo da majoração prevista no art. 85, § 11, CPC. 8. Recursos, da autora e do réu, improvidos. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, afirmando que é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical. Articula que a ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado confere a função social da qual o bem está carente em sua essência. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos ou interpretados de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, e que a ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado confere a função social da qual o bem está carente em sua essência. Isso porque Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027